Tribunal: TJMT
Processo: 0008566-55.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008566-55.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.537.551-65 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLYNE SATIL PARREIRA - CPF: 053.449.201-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9o, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV c/c e art. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Claudionor Pereira da Silva
,

contra a sentença anexada sob Id. 123100058 - pág. 110, pela qual foi condenado
como autor do delito de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP), à pena de
3 meses

de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais, o apelante requereu a
absolvição
por insuficiência de prova (Id. 123100070).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o
desprovimento
do apelo (Id. 123100075).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 123452481).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Claudionor Pereira da Silva
foi condenado à pena de 3 meses

de
detenção
, em regime aberto, porque teria praticado o crime de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP).

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova, contudo, verifica-se ser imperioso o acolhimento da manifestação da PGJ para se reconhecer a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
22.9.2020
(Id. 123100058 - Pág. 113) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime do
art. 129, § 9o, do CP
, o apelante foi apenado com
3 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
18.6.2015
, até a data da publicação da sentença condenatória,
in casu
, com a intimação do MP em
22.9.2020
(Id. 123100058 - Pág. 113), transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no recurso da defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
reconheço a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declaro
extinta a punibilidade
de
Claudionor Pereira da Silva
pelo crime de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP), ficando prejudicada a análise das teses sustentadas no recurso da defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022